Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728728-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO FLAVIO CARTAXO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino privada não possua o prazo em dobro para recorrer de acordo com o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constatado que o recurso fora interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, deve ser ele conhecido. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma de fogo, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. 3. Os depoimentos prestados pelos policiais são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, incluindo, no caso, a própria confissão extrajudicial do acusado. 4. Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por ilicitude de provas quando constatado que o réu, após busca pessoal realizada licitamente, por se encontrar em atividade suspeita, portava celular produto de crime. 5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, aduzindo, em apertada suma, que deve ser decretada sua absolvição, ao argumento de que a prova utilizada para comprovação da materialidade teria sido obtida por meio ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 244 do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma de fogo, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada” (ID Num. 46577260 - Pág. 1) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017